Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754576-27.2023.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: VERONA DIAS VILCHEZ Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VERONA DIAS VILCHEZ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após ser presa em flagrante por suposta infração ao art. 155, caput, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pelo Desembargador Cruz Macedo (ID 54700037). Solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito da impetração e sobre a petição de ID 54721897. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator